Tribunal: TJSP
Processo: 0011467-39.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 3;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Conflito negativo de competência. Prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Existência de anterior demanda revisional de mensalidades, ajuizada por um grupo de alunos em face da instituição de ensino, no tocante ao período da pandemia, por força da suspensão das aulas presenciais. Julgamento de parcial procedência, com redução das mensalidades em 30%, de março de 2020 a janeiro de

Ementa:
Conflito negativo de competência. Prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Existência de anterior demanda revisional de mensalidades, ajuizada por um grupo de alunos em face da instituição de ensino, no tocante ao período da pandemia, por força da suspensão das aulas presenciais. Julgamento de parcial procedência, com redução das mensalidades em 30%, de março de 2020 a janeiro de 2021, mas autorização para cobrança das diferenças assim geradas posteriormente a esse período. Ajuizamento, na sequência desse julgamento, de ação monitória pela instituição de ensino, para cobrança dessas mesmas diferenças, no tocante ao ano letivo de 2021, anterior à r. sentença da revisional, mas durante o qual vigia tutela antecipada concedida nos autos dessa última. Recusa pela C. 26a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, responsável pelo julgamento dos recursos havidos na demanda revisional, da competência em favor dela declinada pela C. 36a Câmara de Direito Privado, a quem distribuído agravo de instrumento interposto a partir do processo monitório. Suscitação, pela primeira, de conflito negativo de competência. Conflito efetivamente caracterizado, ante a recusa por parte de ambos os órgãos fracionários. Clara acessoriedade entre ambas as demandas em curso. Partes e relações jurídicas coincidentes, no que diz respeito à ré da ação monitória. Fatos e situações jurídicas objeto dessa última que são desdobramento direito do objeto da demanda revisional e do que ali se decidiu em termos provisórios. Inteligência do art. 105, caput, do RITJSP. Escopo de direcionar a um único órgão fracionário, como garantia de harmonia num plano mais amplo, recursos ou ações originárias referentes à mesma relação jurídica ou derivadas do mesmo fato. Prevenção por parte da C. 26a Câmara de Direito Privado reconhecida. Configuração da hipótese do art. 66, II, do CPC. Conflito de competência procedente. Competência da C. 26a Câmara de Direito Privado, suscitante.